Tribunal: STF
Processo: ADI 7225
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE IMPEDE A INSTALAÇÃO DE MEDIDORES EXTERNOS POR CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade, a fim de (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica”, constante do art. 1º da Lei nº 5.981/2022, do Estado do Amazonas, e (ii) interpretar seus arts. 2º e 3º em conformidade com a Constituição para excluir sua incidência ao setor de energia elétrica. 



    2. Alegação de omissão quanto à suposta competência concorrente dos entes federados para legislar sobre relação de consumo e responsabilidade por dano ao consumidor. Objetivo de reexaminar teses já afastadas pelo Plenário desta Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.